Tribunal: TJES
Processo: 5016651-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016651-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016651-16.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA:
ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00). EXCLUSÃO DO REGISTRO NEGATIVO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do registro e condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

2. O recorrente sustenta a legitimidade da cobrança, afirmando que a dívida é válida. Contudo, não se verifica nos autos documentação idônea capaz de demonstrar a contratação ou a origem do débito imputado à recorrida. A mera apresentação de telas sistêmicas não supre a necessidade de prova mínima da relação jurídica, sobretudo em demandas que envolvem inscrição restritiva.

3. A inscrição indevida configura ofensa aos direitos da personalidade, gerando dano moral presumido, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto. O valor fixado em primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em casos análogos.

4. No que tange à determinação de exclusão imediata do nome da autora dos cadastros restritivos, a medida deve ser mantida, diante da inexistência do débito. O cumprimento deverá ocorrer nos termos e prazos da sentença, sob pena de multa já prevista.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)